Tribunal: TRF3
Processo: 5004780-50.2022.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
542/689)

5004780-50.2022.4.03.6128

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004780-50.2022.4.03.6128

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE APARECIDO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA CRISTINA HERRERA - SP313106-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. VÍNCULOS URBANOS DO MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO LABOR RURAL. TEMA 629 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que, em ação objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural exercida em regime de economia familiar (período de 30/12/1989 a 25/05/1993), julgou o pedido inicial improcedente por falta de provas. A parte autora apelou sustentando a suficiência da prova testemunhal e a flexibilização da prova material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de início de prova material para corroborar o labor rural alegado e a incidência da tese firmada no Tema 629 do STJ diante da insuficiência probatória verificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação previdenciária exige início de prova material para a comprovação de tempo de serviço rural, não admitindo prova exclusivamente testemunhal (Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Súmula 149 do STJ).

4. Os documentos apresentados nos autos (Certidão Eleitoral e Atestado Militar emitidos em 2020, Carteira de Sindicato emitida em 2007) são extemporâneos aos fatos e não constituem início de prova material para o período pleiteado (1989 a 1993).

5. A existência de vínculos empregatícios de natureza urbana mantidos pelo genitor da parte autora durante o período em questão (empresas Carbovegetal, Rima Florestal e Estacon Engenharia), conforme dados do CNIS, afasta a caracterização do regime de economia familiar, por descaracterizar a indispensabilidade do labor rural para a subsistência do grupo.

6. A ausência de conteúdo probatório material eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação provida para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Mantida condenação da parte autora em honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 11, § 1o e art. 55, § 3o; Código de Processo Civil, art. 485, IV e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 629; STJ, Súmula 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004780-50.2022.4.03.6128

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE APARECIDO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA CRISTINA HERRERA - SP313106-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE APARECIDO DE SOUZA em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural em regime de economia familiar no período de 30/12/1989 a 25/05/1993.

A r. sentença (Id. 278219344) julgou o pedido improcedente. O Juízo a quo fundamentou que o genitor do autor manteve vínculo urbano em empresa mineradora entre 1989 e 1991, fato que, aliado à inexistência de início de prova material em nome próprio e à insuficiência da prova exclusivamente testemunhal, impediu o reconhecimento do tempo de serviço rural.

Em suas razões de apelação (Id. 278219345), a parte autora pugna pela reforma da sentença. Sustenta que a prova testemunhal confirmou o labor rurícola em conjunto com a mãe e irmãos, e que o trabalho do pai não deve prejudicar o direito do segurado. Defende a flexibilização da exigência de prova material para o trabalhador rural.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Mérito

A questão central devolvida a esta Corte diz respeito ao reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar, no período de 30/12/1989 a 25/05/1993.

Para a comprovação do tempo de serviço rural, o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 exige a apresentação de início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, conforme entendimento consolidado na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, a análise do conjunto probatório revela a ausência de início de prova material para corroborar a alegação de labor campesino em regime de economia familiar durante o interregno pleiteado.

Os documentos acostados aos autos, tais como a Certidão Eleitoral emitida em 2020, o Atestado de Serviço Militar de 2020 e a Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em nome da genitora emitida em 2007, são extemporâneos aos fatos alegados. Tais documentos, confeccionados muitos anos após o período que se pretende comprovar, não possuem força probante para constituir o início de prova material exigido pela legislação de regência.

Ademais, não foi apresentado qualquer documento contemporâneo em nome do próprio autor ou de seu genitor, Sr. Geraldo Antônio de Souza, que pudesse vinculá-los às lides rurais na época pretendida.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a veracidade dos relatos testemunhais acerca do exercício de atividade rural, tal circunstância não seria suficiente para caracterizar o regime de economia familiar indispensável à própria subsistência (art. 11, § 1o, da Lei no 8.213/91). Isso porque o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) do genitor do autor (ID 278219290) demonstra a existência de vínculos empregatícios de natureza urbana sucessivos durante o período em questão e imediatamente anteriores a ele.

Conforme se extrai dos autos, o pai do autor manteve vínculos com as empresas CARBOVEGETAL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (1985 a 1987), RIMA FLORESTAL S/A (1987 a 1988) e ESTACON ENGENHARIA S.A. (de 12/09/1989 a 01/11/1991). A percepção de renda proveniente de atividade urbana pelo chefe do núcleo familiar, que indicam ser a fonte principal de sustento, descaracteriza a indispensabilidade do labor rural dos demais membros para a subsistência do grupo, descaracterizando o regime de economia familiar.

Nesse contexto, verifica-se não apenas a insuficiência, mas a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 629, firmou a seguinte tese:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o artigo 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (artigo 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (artigo 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

Diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciada na falta de início de prova material, impõe-se dar parcial provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença e decretar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Honorários Advocatícios

Considerando o princípio da causalidade, mantenho a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixado na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade rural.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. VÍNCULOS URBANOS DO MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO LABOR RURAL. TEMA 629 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que, em ação objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural exercida em regime de economia familiar (período de 30/12/1989 a 25/05/1993), julgou o pedido inicial improcedente por falta de provas. A parte autora apelou sustentando a suficiência da prova testemunhal e a flexibilização da prova material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de início de prova material para corroborar o labor rural alegado e a incidência da tese firmada no Tema 629 do STJ diante da insuficiência probatória verificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação previdenciária exige início de prova material para a comprovação de tempo de serviço rural, não admitindo prova exclusivamente testemunhal (Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Súmula 149 do STJ).

4. Os documentos apresentados nos autos (Certidão Eleitoral e Atestado Militar emitidos em 2020, Carteira de Sindicato emitida em 2007) são extemporâneos aos fatos e não constituem início de prova material para o período pleiteado (1989 a 1993).

5. A existência de vínculos empregatícios de natureza urbana mantidos pelo genitor da parte autora durante o período em questão (empresas Carbovegetal, Rima Florestal e Estacon Engenharia), conforme dados do CNIS, afasta a caracterização do regime de economia familiar, por descaracterizar a indispensabilidade do labor rural para a subsistência do grupo.

6. A ausência de conteúdo probatório material eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação provida para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Mantida condenação da parte autora em honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, art. 11, § 1o e art. 55, § 3o; Código de Processo Civil, art. 485, IV e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 629; STJ, Súmula 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de atividade rural, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão